Tribunal: STF
Processo: HC 60091
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
DEFESA. VISTA A DEFESA (FALTA). JUNTADA DE DOCUMENTOS. NULIDADE
(OPORTUNIDADE DA ARGÜIÇÃO). PRECLUSAO. - A FALTA DE ARGÜIÇÃO
OPORTUNA, DA NÃO ABERTURA DE VISTA PARA A DEFESA, DOS DOCUMENTOS
JUNTOS AOS AUTOS, IMPORTA EM SANAMENTO DESSA NULIDADE, NOS TERMOS DO
ART-572, I, DO CPP. PENA. FIXAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTANCIAS. NÃO
CONSTITUI ILEGALIDADE A FIXAÇÃO DA PENA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS,
ATENDENDO, EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO, AS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS PARA
ESTABELECER A PENA-BASE, INEXIGIVEL UM SEGUNDO AJUSTE, PELA
INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES A CONSIDERAR. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.